Tribunal: TJDFT
Processo: 0733219-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ALUÍSIO VIANA SILVA, em face à decisão da Primeira Vara Cível de Ceilândia, que deferiu liminar de tutela de urgência no bojo da ação de reintegração de posse ajuizada por DOMINGOS RODRIGUES DOS SANTOS. Na origem, DOMINGOS alegou ser o legítimo possuidor do terreno situado à Quadra 03, lote 21, Setor de Industria, Ceilândia/DF, o qual adquiriu por meio de cadeia de procurações. Alugava o imóvel para incrementar sua renda. Porém, no dia 03/02/2024, após a saída do último inquilino, foi informado pela imobiliária que indivíduos não identificados arrombaram e adentraram no seu imóvel, sob alegação de serem legítimos proprietários. Registrou ocorrência policial, quando teve conhecimento do nome e qualificação de ALUÍSIO. Posteriormente, notificou o ocupante do imóvel para desocupação, mas não obteve resposta. Requereu a concessão de tutela de urgência e a expedição do mandado de reintegração de posse. Pela decisão agravada, o juízo reconheceu que se trata de posse velha, mas sob o pálio de que estariam presentes os pressupostos para a concessão da tutela provisória, determinou a desocupação do imóvel em 15 (quinze) dias. Nas razões recursais, o agravante alegou que adquiriu a posse do imóvel de MARCELO MAGALHÃES ALVES e mediante contrato particular no dia 1o/02/2024. No local, instalou uma empresa de marmoraria, tendo realizado investimentos e melhoramentos, além de manter em dia as obrigações tributárias e com contas de consumo de água e luz. Ressaltou não estarem presentes os pressupostos para a concessão da reintegração de posse liminarmente. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para reformar a decisão agravada e revogar a tutela provisória. Preparo regular sob ID 74985129. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Trata-se de ação de reintegração de posse, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Domingos Rodrigues dos Santos, representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em face de Aluísio Viana Silva e demais ocupantes não identificados, referente ao imóvel localizado na Quadra 03, Lote 21, Setor Industrial I, Ceilândia – DF, CEP 72.265-030. Narra o autor que é possuidor legítimo do imóvel desde 14/08/2009, conforme comprovado por procuração pública de cessão de direitos (ID 243668349), e que, após a saída do último inquilino, indivíduos não identificados arrombaram o imóvel em 03/02/2024, passando a ocupá-lo sem autorização. Sustenta que não pode utilizar ou alugar o imóvel, o que compromete sua fonte de renda, especialmente considerando que é idoso, aposentado e acometido por enfermidades graves (ID 243668346). Consta dos autos o boletim de ocorrência no 2.297/2024-1 (ID 243668347), no qual foi identificado como possível ocupante o réu Aluísio Viana Silva, o qual afirmou à autoridade policial que aguardaria a realização de leilão futuro do imóvel para eventual aquisição. Destaca-se que o réu não possui título legítimo de posse ou propriedade, limitando-se a expectativa de aquisição futura, sem respaldo legal para a ocupação atual. O autor, por sua vez, comprovou exercer posse mansa e legítima anteriormente ao esbulho, sendo inclusive o titular cadastrado na ficha do imóvel (ID 243668350), além de ter promovido notificação extrajudicial (ID 243668348) e adotado as providências administrativas e judiciais para resguardar seus direitos. Formulou pedido de tutela de urgência com base no art. 300 do CPC, visando à reintegração liminar na posse do bem, bem como requer a citação dos ocupantes, inclusive por edital, a condenação ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 22.500,00, além dos débitos de consumo de energia e IPTU em aberto (R$ 3.527,23), totalizando o valor da causa em R$ 28.207,54. DECIDO. As ações possessórias visam proteger a posse do bem contra atos de turbação, esbulho ou ameaça de turbação. No caso da reintegração de posse, especificamente, o autor deve comprovar a sua posse, o esbulho praticado pelo réu, a data do esbulho e a perda da posse. Para a concessão da medida liminar de reintegração de posse, sem a oitiva da parte contrária, necessário se faz a comprovação pelo autor: (i) da sua posse; (ii) da turbação ou o esbulho praticado pelo réu; (iii) a data da turbação ou do esbulho; (iv) a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Tudo isso, conforme previsto no art. 561 e art. 562 do CPC. No caso em análise, o esbulho ocorreu há mais de um ano e um dia, já que, conforme narra o autor, a ocupação irregular do imóvel se iniciou em 03/02/2024, conforme boletim de ocorrência registrado em 14/06/2024 (ID 243668347), quando indivíduos estranhos arrombaram o imóvel e passaram a ocupá-lo sem qualquer autorização. O réu Aluísio Viana Silva, ouvido pela autoridade policial, afirmou que apesar de ter adquirido os direitos possessórios de terceiro, alegou estar no local aguardando a realização de leilão para futura aquisição do imóvel, o que demonstra o reconhecimento de que ainda não possui qualquer título legítimo da propriedade. Embora o art. 558 do CPC estipule que ações possessórias devem ser intentadas dentro de um ano e um dia para que se possa conceder liminar de reintegração de posse com base no procedimento especial, a presente demanda deverá seguir pelo rito comum, uma vez que o esbulho ocorreu há mais de um ano e um dia. Nesse contexto, a análise da concessão de liminar não se pauta nas disposições específicas das ações possessórias, mas sim pelas regras gerais do CPC, particularmente o art. 300, que prevê a tutela de urgência. Tal entendimento é corroborado por esta Egrégia Corte: (...) Conforme o disposto no art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No presente caso, o autor comprovou sua posse legítima por meio de procuração pública de cessão de direitos possessórios lavrada em 2009 (ID 243668349), além de constar como titular cadastral do imóvel desde 2013 (ID 243668350). O esbulho foi comprovado por boletim de ocorrência (ID 243668347), em que o requerido foi identificado e afirmou ter comprado os direitos possessórios de terceiro. Entretanto, o autor comprovou documentalmente que pertencem a ele os direitos possessórios com apresentação de procuração e contas do imóvel em seu nome. A ocupação pelo réu sem amparo jurídico causa dano iminente à parte autora, que é idosa, enferma (ID 243668346), e necessita da renda advinda da locação do imóvel para sua subsistência, conforme extratos e declaração de hipossuficiência (IDs 243668042 e 243668044). A continuidade da ocupação indevida do imóvel compromete a integridade patrimonial do autor, impede seu sustento e compromete sua estabilidade física e emocional. A situação é agravada pela vulnerabilidade pessoal do requerente, com histórico de quatro AVCs e ausência de outra fonte de renda, estando sob risco evidente de prejuízo material e moral irreparável. Portanto, a urgência na concessão da tutela liminar justifica-se pela necessidade de garantir a posse do imóvel ao autor, proteger sua integridade física e mental e preservar a propriedade contra danos continuados. ANTE O EXPOSTO, satisfeitos os pressupostos legais, DEFIRO os pedidos de antecipação de tutela de urgência, determinando a expedição de mandado liminar de reintegração de posse em favor do autor, para que o réu desocupe o imóvel situado na Quadra 03, Lote 21, Setor Industrial I, Ceilândia – DF, CEP 72.265-030, no prazo de 15 (quinze) dias corridos a contar da intimação, sob pena de desocupação forçada, com autorização do uso de força policial e arrombamento, se necessário.” Conforme relatado, o juízo deferiu o pedido de tutela provisória sob o prisma do artigo 300, caput, do Código de Processo Civil, ou seja, por ter reconhecido a probabilidade do direito e perigo de dano, especialmente diante da supressão da renda do autor com o aluguel do imóvel. Nas razões recursais, o agravante limitou-se a alegar que não estariam presentes os pressupostos para a concessão da liminar de reintegração de posse regida pelo art. 562, do Código de Processo Civil. Ou seja, olvidou-se de impugnar os fundamentos da decisão agravada e suficientes para mantê-la, a qual reconheceu a probabilidade do direito e perigo de dano. Reza o art. 1.016, III, do Código de Processo Civil, que o agravo conterá as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. A regra impõe o ônus da parte expor, fundamentadamente, o desacerto do que foi decidido e ser merecedor de novo julgamento. Trata-se do que a moderna doutrina denomina como princípio da dialeticidade. Por conta disso, cabe ao Recorrente impugnar as razões lançadas na decisão, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. Tendo o recorrente deixado de impugnar o fundamento da decisão, ressente-se o recurso de vício de dialeticidade e que impede seu conhecimento, a teor dos enunciados n. 126 e 182, da súmula do Superior Tribunal de Justiça, aplicáveis ao caso por analogia. Na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível e que não tenha impugnado os fundamentos da decisão recorrida. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO o agravo de instrumento. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator